Tribunal: TJES
Processo: 5005332-92.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005332-92.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIO BRANDAO SIMOES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005332-92.2023.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ROGERIO BRANDAO SIMOES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9487794. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR.

ADUZ A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A COMUNICAÇÃO DA REQUERIDA DE CONSUMO IRREGULAR E EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 ATÉ 20/05/2022, CONFORME TOI ANEXO AO ID Nº. NUM. 28774021. EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA A PARTE AUTORA VISA ORDEM JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TOI 9487794, BEM COMO, PARA COMPELIR A EMPRESA REQUERIDA AO RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AO FINAL REQUER O CANCELAMENTO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA E: A) DECLARAR A NULIDADE DO TOI, OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO TODOS OS DÉBITOS ORIUNDOS DOS MESMOS; B) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO AO AUTOR, DO VALOR DE R$5.000,00.

RECURSO INOMINADO
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL E NORMAS POSTERIORES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)